Tribunal: TJES
Processo: 5002118-70.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002118-70.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE ALVARENGA VICENTE JUNIOR e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que cabível, tempestivo e o preparo, em relação ao recurso do Banco PAN S.A, foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recorrente
RAFAEL DE ALVARENGA VICENTE JUNIOR requereu a concessão da gratuidade da justiça.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAFAEL DE ALVARENGA VICENTE JUNIOR em face do Banco PAN SA, por meio da qual pleiteia, em síntese,
a revisão do contrato de financiamento de veículo, reduzindo a taxa de juros mensal para o percentual de 1,81%; com a devolução do excesso, já em dobro, na quantia de R$ 680,52; devolução da cobrança de seguro e tarifa de avaliação do bem, já em dobro, na quantia de R$ 2.326,00, e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Aduz, ainda, abusividade das cláusulas pactuadas, sendo estas: seguro (R$ 713,00) e tarifa de avaliação do bem (R$ 450,00), assim como, a redução da taxa de juros do contrato, com a condenação da ré na obrigação de pagar danos morais, decorrentes da cobrança abusiva.

Por outro lado, o Banco sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado em razão da necessidade de perícia técnica, e, no mérito, a legalidade do contrato e a inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Em sede de sentença (ID 15931500)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o requerido na obrigação de pagar ao requerente a quantia de R$ 2.326,00, já em dobro, referente aos valores cobrados a título de Tarifa de Avaliação e Seguro, devendo mencionado valor ser remunerado, a partir de 25.11.2024 - data do contrato de financiamento mercantil,
tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021),
visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios
.”

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida no ID 15931509.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Os recursos serão julgados conjuntamente em razão da similaridade fática.

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

Compulsando os autos, verifico que a taxa de juros mensal estipulada no contrato é de 59,74% a.a./ 3,98% a.m. (ID
15929931).

Por outro lado, em consulta ao SGS/BACEN (Sistema Gerenciador de Séries Temporais) disponível em <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/notaseconomicofinanceiras>, observo que ao tempo da celebração do contrato – 11/2024 a taxa média de mercado correspondia a
26,39%
ao ano, conforme série n.º 20749 (
aquisição de veículo automotor por pessoa física
).

Entendo, portanto,
que o contrato incorre em onerosidade excessiva para o consumidor.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a onerosidade excessiva na taxa de juros aplicada no contrato deve ser justificada:

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios deve considerar a relação de consumo e a demonstração cabal de abusividade, não se limitando à comparação com a taxa média de mercado.

5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios, considerando a falta de justificativa específica pela instituição financeira para a taxa praticada, adotando a jurisprudência do STJ. (REsp n. 2.199.537/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

1. A jurisprudência firmada em recurso repetitivo, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, é no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrado abuso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, § 1°). (AgInt no REsp n. 1.995.857/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Na situação em análise, a taxa de juros pactuada (59,74% a.a.) excede em mais que o dobro a taxa média praticada pelo mercado (26,39% a.a.). Essa desconformidade manifesta e considerável, desacompanhada de qualquer comprovação pela instituição financeira que a legitime em um nível tão elevado, como, por exemplo, o risco de crédito particular do cliente, configura a desvantagem excessiva prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, o que legitima a interferência do Poder Judiciário.

Isto posto, deve haver revisão do contrato, reduzindo a taxa de juros remuneratórios para 26,39% ao ano.

Colaciono o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. READEQUAÇÃO.
SEGURO PRESTAMISTA E AUTO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO APÓS MODULAÇÃO DE EFEITOS NO ERESP 1.413.542/RS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES. 2ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL N. 5016027-97.2022.8.08.0035. RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Julg: 06/10/2025)

Em relação ao seguro, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do seguro supramencionado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Pois, não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Assim, caberia ao Requerido a comprovação da existência da contratação do seguro supramencionado, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Desta feita, no que tange à cobrança do seguro atrelado ao contrato de financiamento de veículo, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro.

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, não sendo as letras miúdas ao final do contrato de seguro capazes de demonstrar a voluntariedade da adesão.

A falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, restando assim comprovada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais.

Posto isso, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Dessa forma, a parte autora fora compelida a contratar com a seguradora indicada pelo réu e pertencente a seu grupo,
sendo devida a restituição do valor, em dobro, no importe de R$ 1.426,00
, haja vista o descumprimento da boa-fé objetiva por parte do suplicado em promover venda casada.”

No que tange a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, coaduno com o entendimento exposto em sentença pelo juízo a quo em relação a sua invalidade. Nesse mesmo sentido entende o STJ (Tema 958) que estabelece ressalvas quanto a cobrança da tarifa em caso de onerosidade excessiva ou da não prestação do serviço. In verbis:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
:
[...]
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...]

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ - REsp. nº 1.578.553/SP, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Data de Publicação: 06/12/2018 – Grifo nosso.).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já adota o mesmo entendimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COBRANÇA DE POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM TARIFA DE REGISTRO DE CADASTRO
RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.526/SP (TEMA 958) ABUSIVIDADE DEMONSTRADA RESTITUIÇÃO DE VALORES MODALIDADE SIMPLES MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -RECURSO IMPROVIDO. 1. No Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.526/SP (tema 958), o colendo STJ firmou as seguintes teses: 2.1 . Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2 . Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3 . Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1 . abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .
2. No caso vertente, a rubrica Serviços de Terceiro encontra-se prevista no contrato, mas desprovida da especificação dos serviços de terceiros que estão sendo cobrados, o que a torna nula.
3. As rubricas Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Registro do Contrato, embora previstas no contrato em apreço, mostram-se abusivas na medida em que a recorrente não comprovou a efetiva realização desses serviços. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012120098558, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Nesse sentido, conforme determinado na sentença,
inexiste comprovação do fato gerador da rubrica, eis que não fora apresentado o laudo de avaliação do veículo, objeto do contrato de financiamento. Por tais razões, indevida a cobrança.

Entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

Em relação aos danos morais, entendo indevidos:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 5. Por outro lado, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto o autor não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, reforma-se a r. sentença de origem tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. (JECES. Turma Recursal - 4ª Turma. RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5003710-14.2024.8.08.0030. RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA. Julg: 05/06/2025)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA ANULADA.

[...] Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral. (JECES. Turma Recursal - 3ª Turma. RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5025826-39.2022.8.08.0012. RELATOR(A): RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN. Julg: Julg: 06/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
RAFAEL DE ALVARENGA VICENTE JUNIOR
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
promover
a revisão judicial, no sentido de reduzir a taxa de juros remuneratórios adotada no contrato objeto da lide para o percentual de 26,39% ao ano. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Em relação ao recurso interposto pelo BANCO PAN S.A,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)